Tribunal: TJPA
Processo: 0001258-17.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10444 - Posse
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001258-17.2010.8.14.0006

APELANTE: TAISE MARTINS FARO

APELADO: DANILO ROBERT DA SILVA ARAUJO, JOCILENE SAMARA ROSA FARO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0001258-17.2010.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ ( 1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

TAISE MARTINS FARO

ADVOGADOS: MARCUS ALEXANDRE RIBEIRO FIDELIS – OAB/PA 7.705, JOSÉ LUIZ MESSIAS SALES – OAB/PA 6.150-A E FREDERICO FERREIRA – OAB/PA 16.030

APELADOS:

JOCILENE SAMARA ROSA FARO E DANILO ROBERT DA SILVA CAMPOS

ADVOGADO: DANÚZIA DALTRO DE VIVEIROS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR

AFASTADA. EM AÇÕES POSSESSÓRIAS NÃO SE DISCUTE PROPRIEDADE. ARTIGO 561 CPC.

SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0001258-17.2010.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ ( 1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

TAISE MARTINS FARO

ADVOGADOS: MARCUS ALEXANDRE RIBEIRO FIDELIS – OAB/PA 7.705, JOSÉ LUIZ MESSIAS SALES – OAB/PA 6.150-A E FREDERICO FERREIRA – OAB/PA 16.030

APELADOS:

JOCILENE SAMARA

ROSA FARO E DANILO ROBERT DA SILVA CAMPOS

ADVOGADO: DANÚZIA DALTRO DE VIVEIROS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

TAISE MARTINS FARO
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua-Pará, que julgou procedente a pretensão.

Eis a redação objurgada:

“

SENTENÇA

1. RELATÓRIO
.

Trata-se de AÇO POSSESSÓRIA proposta por JOCILENE SAMARA ROSA FARO E DANILO ROBERT DA SILVA ARAÚJO em desfavor de TAISE MARTINS FARO, vindicando a manutenção na posse do imóvel localizado na Travessa WE 51-A, casa 02, Conjunto Cidade Nova VIII, Ananindeua.

Em síntese, relata a inicial que a primeira Acionante e sua mãe (MARIA PÉRPETUA ROSA FARO), desde 1990, residem no imóvel acima mencionado. Afirma-se que a mãe da primeira autora “adquiriu o referido imóvel de ROSEMIRA SOARES DA SILVA na data de 1990; conforme FAZ PROVA documentaço anexa, (...) instrumento

de

Procuração Pública e registro de imóveis (...) e documentaço referente ao transpasse da obrigação fiduciária do imóvel junto à COHAB (...).”

Relatam os Autores que depois do falecimento de MARIA PERPÉTUA ROSA FARO (13/07/2009), a primeira ACIONANTE “passou a ser ameaçada por um sobrinho da falecida” e pai da RÉ, “dizendo que a casa onde a mesma (autora) morou toda a sua vida pertenceria a sua filha TAISE MARTINS FARO (...).” Afirmaram que a ACIONADA e seu pai se aproveitaram do fato de que a primeira ACIONANTE e sua me estavam hospitalizadas e teriam praticado “fraude”, objetivando transferir a propriedade do imóvel em questão para parte RÉ, mediante assinatura de documento, em 09/07/2009, “cravado de vícios”, porque formalizado poucos dias antes do falecimento de MARIA PERPÉTUA ROSA FARO, desprovida da faculdade de manifestar livremente a sua vontade, tanto que veio a falecer em 13/07/2009. Prosseguiram esclarecendo que, inicialmente, foram Acionados perante o Juizado Cível desta Comarca, mas a demanda foi extinta sem resolução de mérito por força de homologação de desistência apresentada. Diante de tais fatos, houveram por bem ingressar com a presente demanda. A inicial foi instruída com diversos documentos.

Em petiço de fls. 109/110, os ACIONANTES ratificaram o pedido de liminar, porquanto vinham sofrendo ameaças do pai da AUTORA.

Em contestaço de fls. 136/139, a REQUERIDA solicitou o apensamento desta possessória ao proc. 0009615.93.2010, ajuizada pela CONTESTANTE, sob o título de “aço de imissão de posse” em desfavor dos ora AUTORES. Depois de relatar sucintamente o ocorrido perante o 3º Juizado Cível de Ananindeua, assegurou a ACIONADA que, “NA VERDADE A AUTORA INVADIU O IMÓVEL, PENSANDO QUE NO HAVIA DOCUMENTO ALGUM COM A REQUERIDA QUE LHE AMPARASSE SEUS DIREITOS.” Ponderou que até mesmo todos os documentos apresentados com a inicial ratificam a propriedade da CONTESTANTE, razão pela qual reclama o julgamento conjunto desta possessória com a imissão de posse. Conclui requerendo a improcedência da demanda.

Tendo em vista o contido de fls. 140/141, da qual inclusive figura rol de testemunhas, este juízo determinou o apensamento das demandas e designou audiência preliminar (fls. 146), em cuja oportunidade foram requeridas provas e solicitado pela parte RÉ que fossem emprestadas as provas encartadas nos autos de imissão de posse.

Às fls. 147/148-v, foram colhidos os documentos pessoais e inquiridas as testemunhas apresentadas pelas partes.

A parte AUTORA apresentou memoriais às fls. 149/152, ao passo que a parte adversa, às fls. 153/154.

Vieram-me conclusos. Decido.

2. FUNDAMENTAÇO.

Esta aço definirá apenas os aspectos relativos à posse da coisa vindicada e os seus correspondentes efeitos jurídicos. Inexistirá, aqui, o debate sobre a propriedade do bem.

No tem sede o julgamento conjunto das demandas, visto que a aço em apenso carece de dilação probatória, diante de indícios de irregularidade da procuração pública conferida à Demandada TAÍSE MARTINS FARO.

Anoto também que no se presta para o julgamento da demanda a alegação de que a primeira ACIONANTE “no é filha legítima” de MARIA PERPÉTUA ROSA FARO, seja porque a presunção de veracidade é predicado inerente do registro de nascimento, seja porque a DEMANDADA no possui legitimidade para arguir matéria desta natureza.

- MÉRITO DO LITÍGIO.

Como é de conhecimento geral, a aço possessória é utilizada no intuito de se obter proteção ao fato jurídico posse, em face de atos praticados por terceiros, caracterizadores de esbulho ou turbação.

Assim sendo, o possuidor tem a faculdade de utilizar-se da aço possessória para proteger a posse que lhe é TURBADA ou foi ESBULHADA.

Por outro lado, no se deve olvidar que, para o deferimento da reintegração/manutenção de posse, faz-se necessário que o(s) requerente(s) comprove(m) os requisitos elencados no art. 927 do CPC, que determina incumbir ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbaço ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbaço ou do esbulho; IV - a continuaço da posse, embora turbada, na aço de manutenço; a perda da posse, na aço de reintegraço.

Desse modo, comprovando a parte autora a sua posse anterior, o esbulho ou turbação praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, o juiz deferirá a expedição do respectivo mandado de reintegraço/manutenço de posse.

Em atenção à Teoria da Distribuição Razoável do ônus da prova, merece acolhida a proteção da posse vindicada na inicial.

Restou incontroverso que o imóvel objeto do litígio localizado na WE 51-A é o mesmo identificado pela parte RÉ como o situado na WE 52.

No mais, o histórico processual autoriza a conclusão de que, realmente, a parte contrária praticou atos próprios de turbação quanto à posse exercida pela parte acionante, sobretudo a da primeira AUTORA, HERDEIRA INCONTESTE QUE É do patrimônio sujeito à inventariança, inclusive os emanados do direito de posse, em decorrência do falecimento de MARIA PERPÉTUA ROSA FARO.

No há em se falar de conceder a tutela possessória àquele que ostente domínio, até porque essa matéria será discutida nos autos da aço de imissão de posse, de índole reivindicatória.

Do caderno processual, emerge a conclusão de que MARIA PERPÉTUA ROSA FARO vinha praticando atos compatíveis com o exercício fático da posse desde meados da década de 1990, comportando-se como se proprietária fosse do imóvel, cuja posse é objeto de controvérsia.

Restou incontroverso que a parte autora se manteve na posse na imóvel, depois da alegada turbação.

No há qualquer indício de que a demandada ou o seu pai vinham exercendo atos compatíveis com a titularidade de domínio ou mesmo de posse. Convém destacar que o próprio depoimento da parte ACIONADA ratifica essa ilaço.

Por outro lado, a procuração pública de fls. 12 (de 27/06/1990) informa que ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO transferiu “em caráter irrevogável e irretratável” para MARIA PERPÉTUA ROSA FARO os poderes a ele outorgados por ROSEMIRA SOARES DA SILVA, envolvendo a mesma unidade residencial de que trata a vestibular.

O documento de fls. 15 também informa que a mãe da primeira AUTORA, MARIA PERPÉTUA ROSA FARO, encontrava-se habilitada perante a COHAB para tratar de assuntos relativos a pagamentos de débitos e regularização do imóvel localizado na WE 51, Conjunto Cidade Nova VIII, nº 2.

Também exterioriza a posse que vinha sendo exercida pela mãe da primeira AUTORA as faturas da COSANPA expedidas no período de dezembro/1991 até abril/1992 (fls. 20). A mesma conclusão se extrai das faturas de energia elétrica relativas a outubro/2009 e janeiro/2010 (fls. 21 e 22), assim como a solicitação de serviço junto à COSANPA em junho/1994 (fls. 28).

Ratifica tal assertiva o fato de que, a partir de abril/1994, no mínimo, a me da primeira ACIONANTE passou a pagar as parcelas do IPTU (fls. 29/33).

O depoimento da testemunha arrolada pela parte AUTORA guarda harmonia com os demais documentos apresentados e mencionados acima, de forma exemplificativa. Com efeito, a testemunha ROSEMARY ANDRADE DO NASCIMENTO declarou que a ACIONANTE JOCILENE SAMARA sempre morou com sua mãe, MARIA PERPETUA ROSA FARO. Confirma essa declaração o contrato de prestaço de serviços educacionais (Colégio Sophos), datado fevereiro/2001, do qual se extrai que o endereço da primeira AUTORA corresponde ao mesmo imóvel indicado na inicial (fls. 98). O mesmo se extrai de contrato similar entabulado com o Colégio Teorema em janeiro/2000.

Anoto que, na ocorrência policial efetuada em julho/2009, indica-se como endereço dos ACIONANTES a mesma unidade residencial objeto da guerreada posse (fls. 90/91).

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela parte RÉ no encontram eco probatório nos demais documentos apresentados. A parte ACIONADA no obteve êxito na comprovação de que sucedeu o seu pai (JESUS NATALINO) no exercício de eventual posse. Tampouco comprovou que a primeira ACIONANTE e sua me exerciam posse por mera tolerância do alegado titular do domínio ou da posse, qual seja JESUS NATALINO.

Anoto que a testemunha JOSÉ ARNALDO MARTINS COSTA, arrolada pela RÉ, ratificando a tese vestibular, declarou: “Que a Sra. Perpetua era a proprietária do imóvel; Que conhecia a dona Perpetua a muito tempo e que durante o tempo que conheceu, sempre ela morou no imóvel; Que a Sra. Perpetua sempre foi a proprietária do imóvel; (...) O depoente informa também que foi ele quem intermediou a venda do imóvel para a Sra. Perpetua cerca de 20 a 25 anos atrás; Que lembra que a Dona Perpetua pagou o imóvel à vista, mas no sabe informar no que ela trabalhava (...).”

Em conclusão, a posse que se vinha exercendo sobre a unidade residencial pela mãe da AUTORA era justa e de boa-fé, assentada em justo título, conforme previso dos artigos 1.200 e 1.201, do Código Civil.
[1]

Mesmo no havendo prova robusta de que a primeira ACIONANTE estivesse morando com sua me, MARIA PERPÉTUA ROSA FARO, à época do evento morte, certo é que a “posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres” (CC, art. 1206). Também ratifica o pleito autoral o disposto no art. 1.207: “O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
PARA MANTER
os AUTORES JOCILENE SAMARA ROSA FARO e DANILO ROBERT DA SILVA ARAÚJO na posse do imóvel localizado na edificado com a casa nº. 02, situado na Travessa WE-51 A (WE 52), integrante do Conjunto Habitacional Cidade Nova VIII, Coqueiro, Ananindeua. Condeno a Ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

Junte-se cópia desta sentença, extraída do Libra, nos autos da imisso de posse.

Os autos de imisso da posse devem ser desapensados.

Com o trânsito em julgado e expedido o necessário, arquive-se.

P. R. I..” ( PJe

ID

4657785,

páginas 1-5)

As razões recursais de

TAISE MARTINS FARO

estão assentadas no PJe ID 4657786, páginas 1-6. E, ao final, requer:

“ 1º. Os benefícios da justiça gratuita por ser pobre no sentido da Lei.

2º A reforma total da sentença por ter sido comprovado que os Autores não moravam no imóvel e sim da Apelada que morava sozinha e que os mesmos invadiram o imóvel de forma ardilosa, constrangendo a testemunha que lhe entregou a chave do imóvel, dando-se acolhimento e o provimento da presente Apelação em todos os seus termos, reintegrando a Apelante na Posse do imóvel.” ( Pje ID 4446113,páginas 1-12).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 465788, páginas 20-22).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Art. 1.200.

É justa a posse que no for violenta, clandestina ou precária.

Art. 1.201.

É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisiço da coisa.

Parágrafo único.

O possuidor com justo título tem por si a presunço de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente no admite esta presunço.

VOTO

PROCESSO Nº

0001258-17.2010.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ ( 1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

TAISE MARTINS FARO

ADVOGADOS: MARCUS ALEXANDRE RIBEIRO FIDELIS – OAB/PA 7.705, JOSÉ LUIZ MESSIAS SALES – OAB/PA 6.150-A E FREDERICO FERREIRA – OAB/PA 16.030

APELADOS:

JOCILENE SAMARA ROSA FARO E DANILO ROBERT DA SILVA CAMPOS

ADVOGADO: DANÚZIA DALTRO DE VIVEIROS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Inicio examinando a única questão preliminar arguida por
TAISE MARTINS FARO,
a saber:

cerceamento de defesa por inaceitação da prova emprestada dos autos de Imissão de Posse nº 0009615-93.2010.814.0006, que teve a pretensão julgada improcedente.

Eis a parte dispositiva da sentença da Ação Judicial acima mencionada,
in verbis
:

“Trata-se de ‘AÇ
O DE IMISS
O DE POSSE
’
ajuizada por TAISE MARTINS FARO, devidamente qualificada, em face de JOSILENE SAMARA ROSA FARO e DANILO ROBERT DA SILVA ARA
Ú
JO, tamb
é
m identificados, com fundamento nas disposiç
õ
es legais.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando o que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resoluç
ã
o do m
é
rito nos termos do art. 487. I, do CPC.

Por consequência, determino o bloqueio da matrícula n. 27839, ficha n.1, livro n. 2., relativa ao imóvel situado nesta Comarca, situado na Travessa WE-51-A, integrante do Conjunto Habitacional CIDADE NOVA VIII, Bairro do Coqueiro, cabendo aos ACIONADOS recorrer à via judicial adequada objetivando o reconhecimento da usucapi
ã
o e cita
ç
o de todos os envolvidos que a referida demanda exige.

Com o propósito de garantir a segurança jurídica e proteger terceiros de boa-fé, a secretaria deve expedir ofício IMEDIATAMENTE ao Cartório de Imóveis da Comarca, para que se abstenha de efetuar qualquer averbaç
ã
o/ato registral de transfer
ê
ncia do im
ó
vel entre a AUTORA e qualquer eventual interessado.

Condeno a parte AUTORA ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos REQUERIDOS, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. O valor da causa deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

No entanto, determino o sobrestamento da execuç
o da verba de sucumb
ê
ncia em virtude da concess
ã
o da gratuidade processual.

Condeno a parte AUTORA ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as anotaç
õ
es e baixas necess
á
rias.”( Libra : Documento 2018.04722974-24)

Sentença transitada livremente em julgado, segundo certidão inserida no Libra documento 2020.00886438-96.
[1]

Não há falar em cerceamento de defesa pelo não uso da prova emprestada dos autos acima por força da

ausência de interesse processual, porque o objetivo pretendido era sustentar sua qualidade de proprietária do imóvel sob enfoque cuja pretensão fora efetivamente recusada pelo julgamento de improcedência.

Além do mais, inexiste conexão

porque distintos tanto a causa e pedir quanto o pedido, não havendo qualquer agendamento aos ditames do artigo 55, caput, do Código de Processo Civil.
[2]

Preliminar rejeitada a não comportar maiores debates dada a obviedade da redação.

Muito bem.

Ao exame do único

argumento central eleito

nas razões recursais: reforma da inimizada por inobservar a

questão

da propriedade da Apelante.

Começo realçando

ditames do artigo 511

do Código de Processo Civil, os quais delineiam os requisitos

da possessória,

in verbis
:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Perceba que em momento algum a disposição do artigo abre fenda, minimamente que seja, à discussão da propriedade eis que a questão litigiosa gravita em torno da manutenção de posse, enfatizo.

Esse cuidado analítico quanto à distinção entre posse e propriedade,
TAISE MARTINS FARO
não teve. Ao contrário, debate incisivamente a propriedade em todo o Recurso de Apelação conforme trechos que agora destaco,
in verbis
:

“ Que, por tudo oque ficou provado, mostra a Apelante que teve seu direito de defesa cerceado , pois foram analisadas algumas questões inerentes a questão da propriedade do imóvel a justificar a fundamentação de manter os Apelados na posse do bem objeto do litígio, prejudicando a propriedade da Requerente QUE ÉA VERDADEIRA DONA DO IMÓVEL, pois conforme consta dos Autos a essa tem o imóvel registrado em seu nome.

........................................................................................................

A Lei diz que quem tem um imóvel registrado em seu nome é o legítimo proprietário, e como fora dito na contestação, os Apelados invadiram o imóvel pensando que o mesmo não tivesse em noma da proprietária, que é a Apelante”( PJe ID 4657786, página 5).

Em pretensões possessórias, não se discute propriedade!

À vista disso, meu posicionamento é pelo
conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
“
CERTIDO. CERTIFICO que a sentença transitou livremente em julgado.

Ananindeua-PA, 12 de março de 2020. Armando Amaral Nunes.Analista Judiciário.Comarca de Ananindeua/PA.”

[2]

Art. 55,
caput
, do CPC:” Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Belém, 16/04/2024